Tribunal: TJBA
Processo: 8049816-28.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049816-28.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO: ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS II, III E IV, DO CP, C/C ART. 1.º, INCISO I, DA LEI N.º 8.072/92. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FINALIZADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE DEVERÁ SER DESIGNADA EM DATA PRÓXIMA. AÇÃO PENAL QUE TEVE INÍCIO QUANDO AINDA EM CURSO A PANDEMIA DO COVID-19. EVENTUAL DELONGA QUE SE MITIGA À LUZ DA RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL EM SUA CONDUÇÃO E AS DIFICULDADES IMPOSTAS PELA PANDEMIA. AUSÊNCIA, ALÉM DISSO, DE MANIFESTA DESPROPORÇÃO ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO (POUCO MAIS DE 1 ANO) E A POSSÍVEL REPRIMENDA EM CASO DE CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8049816-28.2022.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de FERNANDO DA CRUZ SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Crime da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora